Tribunal: TJES
Processo: 5000272-42.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-42.2023.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO DE PAULA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000272-42.2023.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGINALDO DE PAULA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por REGINALDO DE PAULA DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às sanções do art. 129, §13º, c/c art. 121, §2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) se as provas dos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do réu encontra amparo na materialidade e autoria do delito, comprovadas pelo boletim de ocorrência, boletim de atendimento médico e depoimentos colhidos nos autos.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram que o réu confessou a agressão, demonstram de forma segura a dinâmica dos fatos narrados na inicial.

O depoimento dos agentes de segurança pública possui presunção relativa de veracidade e pode servir como meio de prova válido, quando coerente e harmônico com os demais elementos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares, quando coerente e harmônico com as demais provas dos autos, possui presunção relativa de veracidade e pode fundamentar a decisão condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º, c/c art. 121, §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.163.156/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000272-42.2023.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGINALDO DE PAULA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGINALDO DE PAULA DIAS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §13º, c/c art. 121, §2º-A, I, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo penal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21/05/2023, o acusado, prevalecendo-se da relação doméstica, ofendeu a integridade corporal da sua companheira Sandra Maria de Jesus agredindo-a com um facão, o que causou uma lesão na cabeça.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do Boletim Unificado, Boletim de Atendimento de Urgência, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para demonstrar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

O recorrente, em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial declarou “
que
após passar algumas horas bebendo com sua companheira os dois entraram em discussão; que SANDRA começou a lhe agredir e ele pegou o facão em sua bainha e bateu de lado nela; que SANDRA segurou o facão pela bainha e puxou, momento em que o facão acabou saindo da bainha e acabou cortando a cabeça dela, por cima da orelha esquerda.
”

Em juízo afirmou “
q
ue no dia dos fatos estava com um facão na mão pois iria sair para cortar lenha e pediu licença a SANDRA para que pudesse passar, só que não olhou se ela pegou na bainha do facão; que depois ao olhar para a vítima viu que ela estava com a mão na cabeça e perguntou o que tinha acontecido; que não se recorda de ter discutido com SANDRA na ocasião
.”

Já a vítima, ouvida na esfera policial, relatou que “
a médica questionou REGINALDO sobre o ocorrido e ele disse que foi seu facão, tendo a médica entendido que REGINALDO a agrediu.
”

Por outro lado, em seu depoimento prestado na esfera judicial, conforme bem observado na sentença, minimizou o ocorrido, informando ainda que ainda está em um relacionamento com o réu.

Diante nas narrativas acima, é possível constatar que tanto a vítima como o acusado apresentaram depoimentos divergentes na esfera policial e em juízo. Assim, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “
o
caso possui peculiaridades enfrentadas constantemente nos processos desta natureza pois percebe-se que a vítima claramente se reconciliou com o acusado e tentou não o prejudicar, alegando em um primeiro momento que a própria ocasionou o corte em sua cabeça ao se deitar em cima do facão e, em um segundo momento, alegou não se recordar do que ocasionou o corte em sua cabeça
”.

Por sua vez, os relatos prestados em juízo pelos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, PM Lucielbes Caetano da Veiga e PM Wilson Luciano Mont'Mor, confirmaram os fatos narrados na exordial, ocasião em que foram enfáticos ao afirmar que o réu confessou ter agredido a vítima com um facão.

Com efeito, vale ressaltar que os depoimentos dos policiais que realizaram a diligência merecem total credibilidade, eis que dotados de fé pública, quando corroborado pelas demais provas dos autos, como no caso em tela. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRAFICANTE CONHECIDO NO LOCAL E FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto visando a nulidade da busca pessoal realizada pela polícia, ao argumento de que não haveria fundada suspeita, bem como a revisão do percentual de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) e a readequação do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada pela polícia configura prova ilícita pela ausência de fundada suspeita; e (ii) se a quantidade de droga apreendida (50g de maconha) autoriza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com consequente readequação do regime inicial e substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é considerada legítima quando há fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. No caso concreto, o comportamento suspeito do acusado, que demonstrou nervosismo e tentou evadir-se ao notar a presença policial, somado ao fato de ser conhecido na região pelo envolvimento com o tráfico, configura fundada suspeita e justifica a abordagem.

4.
O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas, possui presunção relativa de veracidade e pode embasar a condenação, desde que corroborado por outros elementos de prova
.

5. (...). IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 2.163.156/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”.
Grifo nosso.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para a pretendida absolvição.

N
o que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do advogado Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES nº 29.322.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do advogado Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES nº 29.322.